Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701873-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUHARY BARROS RODRIGUES DA SILVA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, ajuizada por JUHARY BARROS RODRIGUES DA SILVA, em face do BANCO DE BRASÍLIA SA (BRB) e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), requerendo a desconstituição da decisão transitada em julgado nos autos da ação ordinária no 0702740-58.2023.8.07.0018, na qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo-se a improcedência do pedido inicial. O requerente fundamenta sua pretensão na ocorrência de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC), na existência de prova nova (art. 966, inciso VII, CPC) e em erro de fato verificável nos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), requisitos autorizadores da ação rescisória. Alega, em síntese: i) que participou de concurso público para o cargo de escriturário do Banco de Brasília (BRB), concorrendo às vagas reservadas para candidatos negros, mas que após a fase de heteroidentificação complementar, foi desclassificado, sob o fundamento de que não apresentava fenótipos compatíveis com sua autodeclaração racial; ii) que interpôs recurso administrativo junto à banca examinadora IADES requerendo justificativa detalhada acerca de sua desclassificação, porém seu pedido teria sido negado sem fundamentação específica; iii) que diante desses fatos, interpôs ação judicial ordinária questionando sua desclassificação no concurso público promovido pelo BRB para o cargo de escriturário, sob a alegação de irregularidades no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial, bem como que a banca avaliadora não respeitou os critérios de diversidade exigidos pelo Decreto Distrital no 42.951/2022, além de não ter fundamentado adequadamente a decisão que o excluiu das cotas raciais. Na ação ordinária, pleiteou sua reintegração ao certame, mas teve o pedido julgado improcedente perante a 18a Vara Cível de Brasília, com posterior julgamento de apelação pela 7a Turma Cível do TJDFT confirmando a improcedência do pedido, com trânsito em julgado em 28/05/2024. Na presente ação rescisória o requerente fundamenta seu pedido nos incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC, sob os seguintes argumentos: 1) violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC): alega que a banca examinadora descumpriu a exigência de diversidade na composição da comissão de heteroidentificação, prevista no Decreto Distrital no 42.951/2022; 2) prova nova (art. 966, VII, CPC): apresenta decisões favoráveis em casos análogos proferidas após o trânsito em julgado de sua ação originária, alegando inconsistências na aplicação dos critérios de heteroidentificação; 3) erro de fato verificável nos autos (art. 966, VIII, CPC): sustenta que a avaliação fenotípica do requerente contraria suas características físicas reais, conforme fotos, documentos pessoais e laudo médico dermatológico que atesta ascendência afrodescendente. Requer o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a reintegração provisória ao certame, com a realização de nova avaliação fenotípica por comissão diversa e em conformidade com as normas aplicáveis. No mérito, pede a rescisão da decisão transitada em julgado e o refazimento do procedimento de heteroidentificação. Ausente as custas iniciais, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente, em face da documentação juntada (ID’s. 68022461, 68022463 e 68022465). Anote-se. O requerente sustenta manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC), a existência de prova nova (art. 966, VII, CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, CPC), alegando, em síntese: (i) que a banca de heteroidentificação não respeitou a exigência de diversidade prevista no Decreto Distrital no 42.951/2022, pois era composta exclusivamente por avaliadoras do gênero feminino; (ii) que, após o trânsito em julgado, surgiram decisões judiciais que reconheceram a nulidade de procedimentos análogos, determinando a reavaliação fenotípica dos candidatos; e (iii) que o relatório da banca avaliadora apresentou erro ao descrever suas características fenotípicas de forma incompatível com sua real aparência, o que pode ser constatado por fotografias anexadas e laudo dermatológico que atesta ascendência afro. Pois bem. Após a análise atenta dos autos, verifica-se que a presente AÇÃO RESCISÓRIA não atende aos requisitos legais para sua admissibilidade, conforme os fundamentos a seguir expostos: 1 - Violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. No caso dos autos, o requerente alega que a banca examinadora descumpriu a exigência de diversidade na composição da comissão de heteroidentificação, prevista no art. 15 do Decreto Distrital no 42.951/2022. Ocorre que, compulsando-se os autos originários, verifica-se que a violação à referida norma jurídica não foi nem sequer matéria debatida, seja em sentença ou acórdão rescindendo, nem tampouco mencionada uma única vez pelo requerente, seja em petição inicial, réplica ou recurso de apelação. Portanto, a alegação de que a banca examinadora teria descumprido a exigência de diversidade na composição da comissão de heteroidentificação, além de ser alegação nova, depende de produção de prova, o que evidencia que o requerente tenta se valer do presente instrumento rescisório como sucedâneo recursal. Com efeito, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 966, inciso V, do CPC, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento no processo que se pretende rescindir. Nesse sentido já se manifestou o col. STJ: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. No caso em tela, conforme assinalou o acórdão recorrido, nos autos da ação de cobrança originária, a ora recorrente não veiculou, em nenhum momento, a discussão a respeito de sua eventual ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, razão pela qual afigura-se descabido o ajuizamento de ação rescisória sob o fundamento de erro de fato. 4. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 14/2/2017, DJe 24/2/2017). 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.881.660/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022, g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO ANTERIOR À CF/88. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RESTABELECEU A SENTENÇA, QUE APLICARA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC/73, QUANTO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Deste modo a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos’ (STJ, AR 4.992/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2017). (...) V. Assim, ‘mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo’ (STJ, REsp 1.648.617/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/05/2017). VI. Agravo interno improvido”. (STJ, AgInt na AR n. 5.264/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022). Ementa: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ. VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12.016/2009 NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa. 3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ. Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ. 4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 5. Pedido rescisório improcedente. (STJ, AR n. 5.568/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 18/5/2021, g.n.). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE AS NORMAS JURÍDICAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. TEMPESTIVIDADE, ADEMAIS, DOS ACLARATÓRIOS. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. [...] 2. No que diz respeito às alegações de violação às normas que tratam de preclusão e de prazos recursais," é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, 'quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo"( AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013); ( AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019) [...] (AR 4.496/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 485, IV E V, DO CPC/1973. OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA RELATIVA AO REAJUSTE DE 3,17%. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.04.00.022650-5. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA FORMADA POSTERIORMENTE À DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.(...) 3. DA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. 3.1. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Assim, a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 3.2. In casu, o acórdão rescindendo limitou-se a decidir que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e que, como o trânsito em julgado da ação de conhecimento deu-se em novembro de 2002 e a execução foi proposta apenas em agosto de 2008, a pretensão executória já estaria fulminada pela prescrição. 3.3. Desta forma, verifica-se que o acórdão rescindendo em nenhum momento examinou a controvérsia com base na alegação de que a pretensão não estaria fulminada pela prescrição porquanto o prazo prescricional iniciar-se-ia apenas com a estabilização do julgado, o qual teria sido, posteriormente, interrompido com o ajuizamento de ação cautelar de protesto, voltando a correr pela metade, muito menos sob o crivo dos arts. 467 e 468 do CPC/1973, do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e dos arts. 95, 97 e 98, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de conferir-lhes interpretação teratológica e em sentido contrário à sua literalidade, limitando-se apenas, reitere-se, a reconhecer a prescrição da pretensão autoral ao entendimento de que entre a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento e do ajuizamento da ação de execução decorreram mais que 05 (cinco) anos. 3.4. Outrossim, observa-se que a par dos autores terem suscitado anteriormente que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória seria a data da estabilização do julgado, o acórdão rescindendo em nenhum momento não apreciou tal alegação, a atrair, assim, a incidência do Princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 474 do CPC/1973 (atual art. 508 do CPC/2015), pelo qual "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido", restando evidenciado que os autores utilizam-se da presente ação desconstitutiva como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, sob pena de criar um recurso com prazo de 02 (dois) anos. 4. Ação rescisória improcedente. (AR 4.946/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019, g.n.). No mesmo sentido, julgado da 1a Câmara Cível deste eg. TJDFT: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADA. DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVIDA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NO FEITO RESCISÓRIO. CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RESCINDENDA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. 1. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC visa tutelar a coisa julgada, a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem. 2. O cabimento da ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito. 3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 3.1 Deste modo, não se admite a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. 4. Considerando que a parte autora somente expôs o questionamento afeto à apuração do saldo remanescente, para restituição de eventual diferença em seu favor, nesta seara rescisória, torna-se inviável acolher o pedido de rescisão, com base no art. 966, inciso V, do CPC, porquanto a matéria não foi objeto de exame na decisão rescindenda. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1279381, 0708266-65.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2020, publicado no DJe: 11/09/2020, g.n.) Portanto, considerando que a discussão proposta nos presentes autos não foi realizada na sentença e acórdão rescindendo, não pode ser considerada como violação à norma jurídica. 2) prova nova (art. 966, VII, CPC) O próprio inciso VII do art. 966 denota o conceito de prova nova cabível em sede de ação rescisória, sendo aquela cuja existência era ignorava ou de que não pode se podia fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Acerca da prova nova (art. 966, VII, do CPC), leciona Daniel Amorim: Para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter a aptidão de, por si só, assegurar um resultado positivo ao autor da ação rescisória, porque de nada vale a desconstituição da decisão se a prova nova não tiver força suficiente de convencimento para que uma eventual nova decisão a ser proferida seja em sentido contrário ao julgamento rescindido, ainda que disso não resulte uma decisão totalmente favorável ao autor da ação rescisória, bastando que melhore sua situação anterior. Não se confunde prova nova com fato novo, ou ainda fato que somente após o trânsito em julgado passa a ser conhecido pela parte. Significa dizer que a prova nova que fundamenta a ação rescisória deve se referir a um fato que tenha sido alegado na ação originária. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil, volume único – 14. ed., JusPodivm, 2022, p. 1.505, g.n.) Nesse sentido o col. STJ: PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMOLIÇAO DE CONSTRUÇÃO ERGUIDA ÀS MARGENS DO RIO INVINHEMA. ARESTO RESCINDENDO LASTREADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão referente às construções irregulares que foram erguidas às margens do Rio Ivinhema, área de preservação permanente, já é conhecida por esta Corte Superior, havendo vários precedentes nos quais se afasta a teoria do fato consumado para se determinar o restabelecimento do dano ambiental, com a demolição das casas de veraneio que ali foram construídas. 2. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). No caso, a parte autora busca, na realidade, rediscutir as teses jurídicas que foram acolhidas pelo acórdão rescindendo, não estando caracterizada a hipótese de rescisão contida no inciso VIII do art. 966 do CPC. 3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a hipótese descrita no referido normativo, o que também desautoriza o deferimento da liminar nesse particular. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021). No caso dos autos, não há prova nova. A alegação do requerente é de que (ID. 68021322 – Pág. 8-9): [...] concomitante a tramitação do processo judicial no qual se funda o presente pleito rescisório, tramitou diversos outros processos judiciais semelhantes e com decisões judiciais favoráveis a candidatos em situações análogas, as quais demonstram de forma INEQUÍVOCA as ilegalidades e discrepâncias na aplicação dos critérios de heteroidentificação pelas rés. Essa premissa é tão verdadeira que logo após a realização da nova avaliação para verificação da autodeclaração, outros candidatos obtiveram resultado positivo, passando a figurar aptos, o que demonstra que com o refazimento dos procedimentos puderam ter uma análise com mais equidade (doc. 6 e 7 - Inclusão de candidatos após nova avaliação). Vejamos: PROCESSO: 0708448-43.2023.8.07.0001 ORIGEM: 12a Vara Cível de Brasília AUTOR: SAVIO ROSENO DE OLIVEIRA [...] PROCESSO: 0708588-77.2023.8.07.0001 ORIGEM: 13a Vara Cível de Brasília AUTOR: ALCIONE NOGUEIRA CADUFF [...] O resultado obtido através dos processos análogos servem como prova da inequívoca da ilegalidade praticada pelas rés, que só foram obtidas pelo autor após o trânsito em julgado da ação n° 0702740-58.2023.8.07.0018 que tramitou perante a 18a Vara Cível de Brasília. [...] Com efeito, a alegação do requerente é de que em diversos outros julgados que tramitaram concomitantemente ao processo rescindendo, candidatos em situações análogas ao do ora requerente obtiveram resultado favorável após novo procedimento de heteroidentificação. Ora, o autor quando da oportunidade de produção de provas nos autos originários poderia ter produzido prova a amparar as questões que ora suscita na presente ação rescisória, que sequer foram objeto de questionamento à época. A análise aos autos mencionados na presente ação rescisória, PJE 0708448-43.2023.8.07.0001 e 0708588-77.2023.8.07.0001, indicam que a parcial procedência naqueles autos deu-se em razão de questionamentos dos requisitos elencados no art. 15 do Decreto Distrital n° 42.951/2022, que regula o procedimento de heteroidentificação de todos os concursos do Distrito Federal, que reitero, sequer foi objeto de questionamento nos autos rescindendo. Ademais, nos autos do processo PJE 0708588-77.2023.8.07.0001, a sentença mencionou a ausência de parecer motivado para exclusão daquela candidata (ALCIONE), salientando-se que na fase instrutória a banca foi intimada a juntar naqueles autos o parecer mencionado. Registre-se que, no caso da ação rescindenda, a questão da (ausência de) diversidade na composição da comissão de heteroidentificação foi produzida no parecer de ID. 159031095 dos autos originários, ou seja, a prova já existia no momento da prolação da sentença rescindenda, que transitou em julgado, e contra essa questão não houve qualquer questionamento naqueles autos. Acerca da questão (art. 966, inciso VII, do CPC), assim se posiciona este eg. TJDFT: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULAR. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PROVA NOVA. NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO PRODUZIDO DURANTE O PROCESSO RESCINDENDO. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O vício da representação processual é sanável. 1.2. No caso, a regularidade da representação processual afasta a alegação de ausência de capacidade postulatória da parte. 2, A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 2. A prova nova hábil a viabilizar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, é aquela preexistente ao tempo da prolação da decisão rescindenda, mas obtida pela parte autora somente após do trânsito em julgado, porque ignorada a existência dela ou pela impossibilidade de ser utilizada. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória. 2.1. In nova, porquanto já existia no curso da ação rescindenda casu, o recibo apontado pelo autor não se encaixa no conceito de prova. Ademais, o documento não demonstra a devolução do bem. 3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso. 3.1. Não restando presente nenhuma comprovação de que o autor incorreu de forma dolosa em qualquer das condutas previstas no dispositivo citado, mostra-se incabível a imposição de multa por litigância de má-fé. 4. Preliminares de irregularidade de representação processual e de ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rejeitadas. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (TJ-DF 07074233220228070000 1661811, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023, g.n.) AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVA NOVA. INCISO VII DO ART. 966 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a “prova nova” que configura vício rescisório (art. 966, VII, do CPC) “diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou dela não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.). Para o fim de cabimento da ação rescisória fundada em prova nova, portanto, não se admite como tal a prova produzida após o trânsito em julgado do decisum rescindendo. 2. A partir da revisão dos fatos descritos na inicial, em cotejo com os elementos de prova colacionados pelo agravante, ressai evidente que a “prova nova” a que ele faz referência assim não se configura, porque, na realidade, a sua pretensão é discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que é oriundo o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório produzido sob o pretexto da ocorrência de cerceamento do direito de defesa e alegada falsidade, o que não merece chancela. Como é cediço, a ação rescisória “não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07449351520238070000 1882777, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2024) Portanto, não há que se falar em prova nova, nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC. 3) Erro de fato (art. 966, VIII, CPC) Sobre a ação rescisória fundada na hipótese de cabimento descrita no inciso VIII do art. 966 do CPC, a doutrina esclarece: A configuração dessa hipótese de rescindibilidade exige a conjugação de vários pressupostos. a) É preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse de ser diferente. É necessário "que a sentença esteja baseada em erro de fato"; ou seja, "o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a sentença", "é necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo"; b) O erro de fato deve ser apurável mediante o simples exame dos documentos e das demais peças dos autos, não se admitindo, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente. Esse pressuposto, já identificado pela doutrina produzida para o CPC-1973, foi expressamente consagrado no inciso VIII do art. 966, que exige que o erro de fato seja "verificável do exame dos autos". c) O fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido; ou seja, é preciso que em relação ao fato não tenha havido controvérsia"( CPC, art. 966, § 10). Se se trata de ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, não se admite a rescisão da decisão.” (Cf. Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016., pág. 506). Acerca da questão o col. STJ assim já se manifestou: “A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso.” (STJ, AgInt no AREsp 1048841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.); “É manifestamente incabível a propositura de ação rescisória com o único intuito de obter a reinterpretação à luz do contexto dos autos e a reforma do julgamento proferido, por mero inconformismo da parte com a justiça da decisão, quando desvinculada a causa de pedir de quaisquer dos vícios a que se referem os incisos do art. 485 do CPC.” (STJ, AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 19/08/2014.); “De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do 'direito em tese', porquanto essa medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao reexame das provas (AR 3.991/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.8.2012)”. (STJ, AR 4.313/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 29/04/2013.); “São três os requisitos de rescindibilidade da ação pautada no erro de fato (art. 485, IX, do CPC/73, art. 966, VIII, do CPC/15): a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas; e c) não pode ter havido controvérsia, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.” (STJ, AR 5.890/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 10/05/2021.) Assim, forçoso concluir, para que para que o erro de fato legitime a ação rescisório, é necessário que tenha influenciado o resultado do julgamento rescindendo. Necessita para ser acolhido que o ato decisório seja produto de erro de fato e que haja nexo de causalidade. Em outras palavras, a decisão deve estar baseada em erro de fato; sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial. Desta feita, sob a alegação de erro de fato, é inadmissível a ação rescisória, que não constitui sucedâneo de recurso, para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, para uma nova interpretação dos fatos considerados na decisão rescindenda ou para reexaminar a prova contida nos autos. No caso dos autos, o requerente alega que (ID. 68021322 – Pág. 10-12): [...] o avaliador identificou o candidato com os seguintes fenótipos: NARIZ FINO, LÁBIOS FINOS e CABELO LISO. Ao final, declara que o candidato não é compatível com a autodeclaração. Entretanto, tal avaliação foi completamente descabida, eis que nas fotos seguintes, tiradas na mesma ocasião e pela própria banca examinadora, resta visivelmente evidente que o candidato além de pardo, possui NARIZ GROSSO, LÁBIOS GROSSOS E CABELO CRESPO. [...] Além disso, o autor instruiu o referido processo judicial sob ID 153003539 com diversas fotos suas, antigas e hodiernas, que comprovam que durante toda sua vida nunca deixou de ter tais fenótipos, sabidamente associados à genética parda/negra. Sua pele sempre fora mais escura, o cabelo grosso e crespo sempre cortado muito curto, nariz largo e lábios mais grossos do que finos: [...] Apresentou ainda laudo médico sob ID 153003539, atestado pela Dra. Ana Carolina Zuliani (CRM - DF 18802) Médica e ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA, que após ANAMNESE DERMATOLÓGICA realizou avaliação fenotípica e concluiu que o paciente possui ASCENDÊNCIA AFRO (doc.9): [...] Esses elementos evidenciam que o autor possui fenótipos associados à população negra/parda, sendo a conclusão da banca examinadora manifestamente equivocada. O erro de fato torna-se ainda mais claro quando se observa que o relatório desconsiderou as características físicas reais do autor, documentadas de forma incontestável nos autos do processo julgado improcedente de forma equivocada. [...] Em análise ao processo rescindendo verifica-se, a partir da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID. 154947580 dos autos originários), que a questão das fotografias e outros documentos mencionados pelo requerente foram objeto de pronunciamento judicial. Veja-se: [...] Nesse giro, não se discute a validade da verificação pela comissão, mas sim a razoabilidade na avaliação, que concluiu que o autor não preenche os requisitos do Edital. Em análise das provas apresentadas não é possível, neste momento processual, afastar a validade da decisão da Comissão. Pelas fotografias apresentadas não é possível verificar com exatidão a cor da pele do autor, pois a maioria das fotos foram tiradas em momentos de lazer, inclusive em praia. Portanto, a partir somente dos documentos apresentados não é possível excluir a validade da decisão da Comissão. [...] Além disso, na r. sentença rescindenda o julgador manifestou-se expressamente que “...cabia ao requerente demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-la no grupo alvo do sistema de cotas para pessoas negras, pretas ou pardas, o que não ocorreu no caso dos autos.”. (ID. 175025396 dos autos originários). Ainda, citou disposição editalícia no qual, em relação à legalidade do procedimento de heteroidentificação, dispunha que: [...] 8.12.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 8.12.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 8.12.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 8.12.5, nenhum registro ou documento pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em concursos públicos anteriores. [...] A questão foi novamente levantada em recurso de apelação pela parte autora (ID. 177825683 dos autos originários), e inclusive constou do relatório do v. acórdão rescindendo (ID. 198503691 dos autos originários): [...] Relatório [...] Acrescenta que “a Comissão de heteroidentificação após analisar o requerimento de autodeclaração do autor, com base na cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, decidiu por indeferir a autodeclaração sob o argumento de que a sua aparência seria incompatível com as exigências estabelecidas pelo edital de abertura, classificando-o como não cotista”. Aduz, ainda, que teria sido indeferido o recurso administrativo interposto em face da referida decisão. Destaca ser evidente sua condição de pardo, conforme demonstram as fotografias anexas aos autos. Defende a presença dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal “para que possa continuar nas demais etapas do referido certame”. [...] O v. acórdão também reiterou a norma inscrita no edital normativo do concurso público em questão na parte que se referia ao procedimento de heteroidentificação. Assim, analisando os autos verifica-se com clareza que, tanto a r. sentença quanto o v. acórdão rescindendos, procederam ao exame da questão controversa, decorrendo dos documentos e das provas à conclusão e a interpretação, obviamente, a própria fundamentação. Conclui-se, desta maneira, que a pretensão desconstitutiva deduzida na presente demanda tem por objetivo precípuo a reavaliação do conjunto probatório constante na ação de origem e a consequente alteração da justiça da decisão, objetivo tal que não pode ser atendido pela presente via processual, pois a ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo recursal, tampouco se destina à mera reanálise das provas e circunstâncias fáticas versadas nos autos originários, tendo lugar, apenas, nos casos previstos no artigo 966, do Código de Processo Civil. Nesse sentido julgados deste eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PARECER ELABORADO POR ASSISTENTE TÉCNICO APÓS O TRÂNSITO JULGADO. PROVA EXTRAÍDA DA AÇÃO RESCINDENDA. MATÉRIA DISCUTIDA E APRECIADA NA SENTENÇA RESCINDENDA. NÃO PREENCHIMENTO DO ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. 1. A Ação Rescisória é admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual (Art. 966 do CPC). 2. Incabível a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico, por representar evidente afronta à coisa julgada. Precedentes STJ. 3. De acordo com o § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, (H)á erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3.1. Os fatos em que se fundamentam a alegação de erro de fato, aduzidos na Ação Rescisória, foram objeto de controvérsia na ação originária. 4. A prova nova se trata de conjunto documental contemporâneo ao trâmite processual originário, tão velha quanto as demais provas que de fato foram analisadas no curso processual, contudo é a oportunidade de analisá-la que é nova, e desde que seja possível enquadrar o impedimento de outrora no rol taxativo do CPC. 4.1 Define-se o impedimento apto a caracterizar a prova não utilizada pelo litigante como aquela em relação a qual se ignorava a existência, ou de que não pode fazer uso. 4.2 Embora o autor apresente dois conjuntos documentais para preencher o requisito da prova nova, o primeiro se trata de parecer elaborado supervenientemente ao trânsito em julgado da ação rescindenda, e o outro é parte do acervo probatório contraditado na ação indenizatória. 4.3 Nenhum dos conjuntos documentais é capaz de preencher os requisitos processuais para que sejam recebidos como prova nova. 5. A não comprovação da existência de prova nova ou de erro de fato ensejam o não enquadramento da ação rescisória ao rol taxativo do CPC. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJ-DF 0747958-66.2023.8.07.0000 1851505, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/04/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024) AGRAVO INTERNO. AÇÃO. RESCISÓRIA. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. CARÊNCIA. AÇÃO. CONDIÇÕES. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. VIA. ELEITA. CARÊNCIA. AÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO. INICIAL. 1. É desnecessário que a intimação para manifestação da parte reproduza a integralidade da futura decisão a ser proferida. 2. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil em virtude da proteção constitucional à coisa julgada. É vedado desvirtuar a função da ação rescisória com o propósito de transformá-la em uma nova modalidade recursal. 3. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida por inadequação da via eleita quando for evidente a sua utilização como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido. TJ-DF 07118059720248070000 1929558, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024) POR TODO O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, I, 485, I, do CPC c/c art. 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital